Tribunal: CARF
Processo: 11128.002032/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002032/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.297 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
DYSTAR IND COM PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/12/2007, 02/01/2008, 03/01/2008
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos tratados no presente processo, utilizo como parte de
meu relatório o descrito na Resolução CARF no 3302-000.248, de 25 de setembro de 2012:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário referente às seguintes multas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002032/2008-95
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002032/2008-95

1) 30% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada sem licença de importação ou
documento de efeito equivalente, prevista no artigo 169, inciso I, alínea “b” do
DecretoLei no 37/66, com redação da Lei no 6.62/78 (Art. 706, inciso I, alínea “a”, do
RA/2009 Decreto no 6.759/2009), relativamente às DI nos 07/17926197, 07/17926200,
08/00037280 e 08/00107980.
2) 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul, prevista no art. 84, inciso I, da Medida Provisória
no 2.15835/ 2001 (art. 711, inciso I, do RA/2009 Decreto no 6.759/2009), relativamente
às nos 07/17926197, 07/17926200, 08/00037280 e 08/00107980.
Pela descrição dos fatos .a empresa autuada efetuou a importação de mercadoria
descrita na Declaração de Importação como “DYSTAR ÍNDIGO VAT 40% SOLUÇÃO
PREPARAÇÃO AQUOSA ALCALINA DE CORANTE A CUBA”, classificando na
NCM 3204.15.10, relativa a corantes de cuba “ÍNDIGO BLUE SEGUNDO COLOUR
INDEX 73.000”.
Retirado amostra para exame do Laboratório Falcão Bauer, este concluiu que o produto
importado não se trata de “CORANTE ÍNDIGO BLUE SEGUNDO COLOUR INDEX
73000”, mas tratase de “ÍNDIGO BLUE NA FORMA REDUZIDA CI REDUCED
VAT BLUE 1 DESCRITO NO COOUR INDEX 73001”.
Para a Fiscalização, a classificação fiscal correta é 3204.15.90, por tratarse de produto
descrito na colour index 73001 e não na colour index 73000, como classificou a
recorrente.
Não se conformando, a contribuinte insurgese contra a exigência fiscal, conforme
impugnação às fls. 328/380, cujos argumentos de defesa estão sintetizados no relatório
do acórdão recorrido às fls. 730/731.
A DRJ em São Paulo SP manteve o lançamento, nos termos do Acórdão no 1752.489,
de 21/07/2011, cuja ementa apresenta o seguinte teor: Índigo Vat 40% sol. Índigo Blue
Reduzido Colour Index 73001 classificase no código 3204.15.90 da NCM constante da
Tarifa Externa Comum (TEC).
Ciente da decisão de primeira instância em 02/08/2011, conforme AR de fl. 740, a
empresa autuada interpôs recurso voluntário em 01/09/2011, no qual alega, em apertada
síntese:
1)preliminarmente, a nulidade do auto de infração por contrariar decisão judicial
proferida nos autos da Medida Cautelar no 2008.61.04.0002408, que determinou a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário relacionado com as declarações de
importação nos 07/17926197, 07/17926200, 08/00037280 e 08/00107980, objeto do ato
revisional de que trata o auto de infração controlado neste processo. A classificação
fiscal do produto importado está sendo discutido na Ação Ordinária no
2008.61.04.0017679;
2)preliminarmente, a nulidade do auto de infração e do acórdão recorrido em face do
manifesto equívoco quanto à correta interpretação da legislação que disciplina a
“consulta sobre a classificação tarifária de mercadorias NCM/TEC vigente”. Na data do
registro das DI (26/12/07, 02/01/208 e 03/01/08), a Recorrente estava amparada por
Processo de Consulta sobre a classificação tarifária do produto despachado pelas DI,
conforme Processo no 11831.003041/200776, protocolado em 30/10/07, fato que
constou expressamente do quadro Informações Complementares das DI. Pelo disposto
no art. 48 do Decreto no 70.235/72, o auto de infração somente poderia ser lavrado a
partir de 05.04.08, posto que a Recorrente tomou ciência da resposta da consulta no dia
06.03.08;
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002032/2008-95

3)preliminarmente, a nulidade do auto de infração porque as DI foram desembaraçadas
em “CANAL VERDE DE PARAMETRIZAÇÃO NO SISCOMEX”, o que implica no
imediato desembaraço/liberação do produto importado. Ao caso não se aplica as
disposições contidas no art. 21, § 2o, da IN SRF no 680/2006, combinado com os arts. 29
e 33, da Portaria no 117/2007, da ALF Porto de Santos. Qualquer exigência deverá
ocorrer em ato de revisão aduaneira (art. 570 do RA02);
4)preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por indeferir sumariamente pedido
de produção de provas/diligência;
5)a classificação do produto de nome comercial “DYSTAR ÍNDIGO VAT 40% SOL.”,
importado pela Recorrente no período de novembro de 2002 a outubro de 2007, sempre
foi classificado no código 3204.15.10, aceito pelo Fisco, tendo algumas DI sido
parametrizadas para o CANAL VERMELHO, sujeitando-se a exame laboratorial
(cópias anexas), que corroboraram o enquadramento tarifário do produto “DYSTAR
ÍNDIGO VAT 40% SOL. ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX 73001” no
código TECNCM 3204.15.10;
6)incorreta tipificação legal da infração pela falta de LI porque a questão discutida nos
autos referese a reclassificação fiscal, não sendo devido o recolhimento da penalidade
de multa por falta de LI. Cita jurisprudência da CSRF e do 3CC que reforça seu
argumento de que na reclassificação dispensa da LI;
7)não se aplica multa prevista nos arts. 108 e 169 do DL 37/66 por eventual erro de
classificação fiscal de mercadoria importada do exterior, conforme ADN Cosit no 29/80
e jurisprudência do 3CC e da CSRF;
8)várias DI do mesmo produto e com a mesma classificação fiscal foram homologadas
pela administração, caracterizando prática reiterada (art. 100, II do CTN) e, desta forma,
não pode ser exigido multa e juros da Recorrente. Quando muito pode ser exigido
diferença de tributo.
9)evoca a aplicação ao caso concreto dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, pelas razões que cita;
10)os juros de mora somente podem ser computados após a decisão final proferida no
processo administrativo. É ilegal a cobrança de juros com base na taxa Selic.
11)solicita a produção de todas as provas admitidas em direito e, em especial, a
conversão do feito em diligência ao INT/RJ, mediante a apresentação das respectivas
amostras colhidas das DI. Formula os quesitos que pretende ver respondidos e indica
assistente técnico.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este Conselheiro Relator.
É o Relatório do essencial.
Na resolução da qual retirou-se o relato acima, foi debatida a possibilidade de a
matéria discutida em processo judicial ser idêntica ao objeto do presente processo administrativo,
fato esse que levaria à verificação de concomitância entre as duas demandas, fato esse que
levaria à renúncia da discussão na esfera administrativa, observemos:
(...)
Como se vê, o deslinde da questão passa, necessária e obrigatoriamente, pela definição
da correta classificação fiscal do produto importado pela Recorrente denominado
“DYSTAR ÍNDIGO VAT 40% SOL ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX
73001”, desembaraçado por meio das Declarações de Importação nos 07/17926197,
07/17926200, 08/00037280 e 08/00107980.
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002032/2008-95

Como acima se viu, esta discussão foi levada pela Recorrente ao Poder Judiciário por
meio da Ação Ordinária no 2008.61.04.0017679.
Nos termos da Súmula CARF no 1, abaixo reproduzida, a pendenga relativa a
classificação fiscal do produto “DYSTAR ÍNDIGO VAT 40% SOL ÍNDIGO BLUE
REDUZIDO COLOUR INDEX 73001” não pode ser apreciada e decidida por este
Colegiado, em face da evidente sujeição das partes às eventuais determinações
emanadas do Poder Judiciário na referida ação ordinária.
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Por evidente, a imposição da multa objeto deste processo não foi objeto da referida ação
judicial.
No entanto, a concomitância de objeto deste processo com a ação impetrada pela
Recorrente inviabiliza, logicamente, a apreciação da procedência ou não das multas
lançadas, estando as mesmas vinculadas à decisão que vier a transitar em julgado na
Ação Ordinária no 2008.61.04.0017679, na parte que diz respeito à classificação fiscal
do produto DYSTAR ÍNDIGO VAT 40% SOL ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR
INDEX 73001, se no Código TECNCM 3204.15.10, como quer a Recorrente, ou no
Código TECNCM 3204.15.90, como entende o Fisco.
Isto posto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência à Repartição da
RFB de Origem (ALF Porto de Santos), para as seguintes providências:
1)imediatamente, dar ciência à Recorrente desta Resolução;
2)aguardar o trânsito em julgado da Ação Ordinária no 2008.61.04.0017679;
3)juntar aos autos cópia da decisão transitada em julgado na referida ação;
4)após a providência do item 3, acima, elaborar relatório circunstanciado sobre a
aplicação da decisão judicial ao presente processo;
5)dar ciência à recorrente do relatório da diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no
Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no 7.574/11.
6)concluído, retornem os autos para o CARF concluir o julgamento.
Cumprido o que foi determinado na resolução, nos exatos termos acima descritos,
informado o transito em julgado do processo judicial no 2008.61.04.0017679, o processo foi
remetido ao E. CARF para continuidade do julgamento, sendo distribuído à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa D. Turma, portanto
deve ser analisado.
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002032/2008-95

Conforme se verifica do relatório acima, o presente processo trata de auto de
infração lavrado em face da recorrente, para cobrança de multas aduaneiras, tendo em vista a
suposta utilização de classificação fiscal diversa da descrita na legislação, referente aos produtos
importados pela contribuinte.
Na resolução determinou-se que o processo administrativo permanecesse
sobrestado até a vinda aos autos da informação de transito em julgado do processo no
2008.61.04.001767-9, bem como a apresentação de relatório circunstanciado sobre a aplicação
da decisão judicial à presente demanda.
Pois bem. Referida informação e relatório, foram juntados ao processo às e-fls.
984/985, nos seguintes termos:
Despacho no 0106/2020 – RFB/DERAT/BAURU/CTSJ (ez)
Interessado(a): DYSTAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA CNPJ: 48.648.869/0005-05
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO – Multa do Controle Administrativo e Multa
Regulamentar
Processo Digital no 11128.002032/2008-95
1. Antes de se proceder à análise, convém esclarecer que o Volume I deste processo foi
digitalizado duas vezes e, para regularização, foram desentranhados os documentos de
fls. 01 às fls. 206 (v. Termo de Desentranhamento de fls. 727). Por essa razão, a
numeração destes autos tem início às fls. 207.
2. Cuida o presente processo de auto de infração lavrado pela Alfândega do Porto de
Santos, por meio do qual foram constituídas a Multa do Controle Administrativo das
Importações e a Multa Regulamentar (fls. 208/231). A autuação decorreu do fato de que
a pessoa jurídica importou mercadoria, classificando-a na NCM 3204.15.10, porém,
segundo a Fiscalização, a classificação fiscal correta é 3204.15.90.
3. Impugnada, a exigência foi mantida pela DRJ/São Paulo II (fls. 729/735).
4. Ao apreciar o recurso voluntário interposto, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais exarou a Resolução no 3302-000.248, convertendo o julgamento em diligência,
ocasião em que determinou as seguintes providências (fls. 874/879):
4.1) que a recorrente fosse cientificada da Resolução;
4.2) que se aguardasse o trânsito em julgado da Ação Ordinária no 2008.61.04.001767-
9;
4.3) que fosse juntada cópia da decisão transitada em julgado;
4.4) que fosse elaborado relatório sobre a aplicação da decisão judicial ao processo;
4.5) que a recorrente fosse cientificada do referido relatório;
4.6) que, implementadas as etapas acima, o processo retornasse ao CARF para concluir
o julgamento.
5. A contribuinte teve ciência da Resolução, conforme se verifica às fls. 883/884.
Cumprido, pois, o item 4.1 acima.
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002032/2008-95

6. Após, o processo permaneceu aguardando o trânsito em julgado da Ação Ordinária no
2008.61.04.001767-9.
7. Pois bem. Da análise dos autos, constata-se que a autuada impetrou, primeiramente, a
Medida Cautelar no 2008.61.04.000240-8 (fls. 562/583), em cujos autos foi deferida
parcialmente a liminar para “... declarar a suspensão da exigibilidade do “Direito
Provisório Antidumping’” fixado pela resolução Camex no 49/2007, no que pertine à
importação do produto denominado “DYSTAR INDIGO VAT 40% SOL. - INDIGO
BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX 73001”, no concernente às declarações de
importação nos. 07/1792619-7, 07/1792620-0, 08/0003728-0 e 08/0010798-0,
registradas no período de 26/12/2007 e 03/01/2008, até decisão a ser proferida nos
autos da ação principal de cunho declaratório” (fls. 596/600).
8. Na data de 11/01/2008, a impetrante efetuou depósito judicial no valor de R$
63.282,34, vinculado à referida Cautelar, conta no 2206/635/00039281-9 (fls. 594).
9. A Cautelar foi julgada procedente, confirmando a liminar deferida, cuja decisão
transitou em julgado (fls. 895/899).
10. A autuada também impetrou a Ação Ordinária no 2008.61.04.001767-9 pleiteando a
declaração de que o produto por ela importado foi corretamente classificado no código
TEC-NCM 3204.15.10. Pleiteou, ainda, a declaração de nulidade da reclassificação
tarifária promovida pela Resolução Camex no 49/2007 (fls. 828/861).
11. Em primeira instância, os pedidos formulados na Ação Ordinária foram julgados
procedentes. Na sentença, o Juiz Federal concordou com a conclusão do laudo pericial
segundo o qual “... a autora classificou corretamente a mercadoria importada na NCM
3204.15.10, ...” (fls. 946/948).
12. Por sua vez, o TRF/3a Região negou provimento à remessa oficial e à apelação da
União, reconhecendo ter sido “... acertada a sentença que concluiu pela nulidade do
procedimento administrativo de reclassificação tarifária dos insumos importados ...”.
O acórdão proferido transitou em julgado em 27/11/2018, retornando os autos à Vara de
origem onde, após digitalizados, encontram-se em fase de execução de sentença (fls.
957/980).
13. A Cautelar foi arquivada (fls. 955/956), após o levantamento do depósito pela autora
(fls. 981/982).
14. Portanto, a decisão judicial definitiva declarou nula a reclassificação tarifária dos
produtos importados através das DI que deram origem à presente autuação. Mantida,
assim, a classificação atribuída pela contribuinte, quando da importação, a saber o
código TEC-NCM 3204.15.10.
15. Ressalta-se que a autuada efetuou, em 17/04/2008, depósito administrativo
vinculado a este auto de infração (fls. 939), que ainda se encontra à disposição da
autoridade administrativa (fls. 983).
16. Face ao exposto, cumpridas as determinações contidas nos itens 1 a 4 da Resolução
no 3302-000.248 do CARF, encaminho os autos à Equipe Regional do Contencioso
Administrativo para cumprimento do item 5 (cientificar a contribuinte do teor deste
Despacho, abrindo-lhe prazo para manifestação). Cumprida essa etapa, o processo
deverá retornar ao CARF para conclusão do julgamento (item 6 da Resolução).
Elisete Zanoni
Auditora Fiscal – Matrícula no 25.761
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002032/2008-95

Equipe Regional de Análise e Acompanhamento do Crédito Tributário Sub Judice –
DERAT/Bauru
(assinado digitalmente)
Pois bem. Dispõe o Decreto no 7.574/2011, consolidando as normas do Processo
Administrativo Fiscal, em seu art. 87:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
No mesmo sentido, o art. 78, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009 e a Súmula CARF no 1:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1° A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2° O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Assim, considerando a demonstração da identidade dos objetos do processo
administrativo e judicial, necessária a decretação de renúncia de instância administrativa,
perpetrada pela contribuinte.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator.

Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002032/2008-95

Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital